Tribunal: TJES
Processo: 5011458-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011458-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIELDO DIVINO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I
– DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: A referida alegação não fora apreciada pelo magistrado singular, de modo que sua apreciação por este órgão revisor importaria em supressão de instância. Preliminar afastada.

II –
MÉRITO:
O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes,
sendo assim considerado
aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III
- A declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

IV
- A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

V
- A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

VI
-
Recurso conhecido,
preliminar afastada
e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011458-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIELDO DIVINO

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que
indeferiu a benesse da justiça gratuita
ao ora agravante.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, eis que
não possui relação jurídica com a parte adversa.

O
corre que, tal alegação não possui relação com a decisão combatida, bem como, não fora apreciada pelo magistrado singular. Dito isso, sua apreciação por este órgão revisor importaria em supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

A corroborar, cito aresto desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR OBRIGANDO A FORNECER MEDICAMENTO. PACIENTE TRATADO EM UNACON. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme orientação do e. TJES, o “recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
” (Agravo de Instrumento n.º 030199001071). 2.
[...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002158-46.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

II. DO MÉRITO

Em suas razões recursais,
o r
ecorrente argumenta
que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que merece acolhimento o pleito da parte
a
gravante. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, se torna imperioso o deferimento do pleito
do recorrente
. E assim o digo, porque o
s contracheques
coligidos pela referida parte revelam a hipossuficiência alegada
.

É dizer,
o agravante
demonstrou que aufere renda mensal
em valor aproximado

da
s balizas adotadas pela jurisprudência, bem como, que
não possui bens – vide declaração de imposto de renda.

Lado outro, o
a
gravado não arguiu qualquer fato capaz de gerar dúvidas aceca da hipossuficiência do agravante; decerto que, não se pode olvidar da presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

Em tempo, esclareço que a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, consoante §4º do art. 99 do CPC:
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, afasto a preliminar

e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder ao ora
a
gravante a benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.